Tribunal: TJMT
Processo: 0036054-05.2013.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036054-05.2013.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar, Financiamento Privado da Educação e/ou Pesquisa]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[HIROMI OZEKI - CPF: 340.173.131-91 (JUIZO RECORRENTE), SOCIEDADE EDUCACIONAL CENTRO AMERICA LTDA - CNPJ: 05.859.847/0001-40 (RECORRIDO), JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HIROMI OZEKI - CPF: 340.173.131-91 (RECORRIDO), HIROMI OZEKI - CPF: 340.173.131-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NAYARA SAYURI OZEKI TANIGUTI (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
–
MANDADO DE SEGURANÇA
– MATRÍCULA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR – ENGENHARIA CIVIL - MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA - PROSSEGUIMENTO DO ALUNO EM CURSO SUPERIOR - SITUAÇÃO CONSOLIDADA - APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO -
SEGURANÇA CONCEDIDA
–
SENTENÇA RATIFICADA
.

1.Diante de uma sequência de acontecimentos que consolidou a situação jurídica da impetrante, com a produção de efeitos na sua esfera jurídica, torna-se inviável o retrocesso para o
'status quo ante'
.

2. Aplica-se a teoria do fato consumado ao caso dos autos, isso porque,

a liminar que garantiu a impetrante a matrícula no curso superior foi concedida em 2013, há 9 anos, tempo que equivale à quase totalidade do curso que é de 5 anos.

3. Sentença ratificada em remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar no 360-54-05.2013.8.11.0041 (Cód. 830338), impetrado por
NAYARA SAYURI AZEKI ANIGUTTI,
representada por sua genitora
HIROME OZEKI,
concedeu a ordem a fim de garantir a matrícula da impetrante no curso de Engenharia Civil oferecido pela impetrada Faculdade Anhanguera de Cuiabá, cujo vestibular a impetrante foi aprovada.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Leonir Colombo, opinou pela ratificação da sentença, conforme id. 3216687 – pág. 01 à 02.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora impetrou a presente ação mandamental visando a realização de matrícula no ensino superior de Engenharia Civil, após ter sido aprovada no vestibular enquanto ainda cursava o ensino médio, arguindo que em razão disso, não obteve o histórico escolar para inclusão no Programa Universidade para Todos – PROUNI e matrícula junto a impetrada.

Em razão disso, a parte autora impetrou o presente mandado de segurança para ver garantida liminarmente sua matrícula, a fim de não perder a vaga para qual foi aprovada.

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 09/32.

Liminar deferida às fls. 33/35, para fim de garantir a matrícula da impetrante.

Consta à fl. 39, certidão atestando o decurso do prazo para apresentação de informações.

Manifestação ministerial à fl. 41, opinando pela intimação da impetrante para se manifestar quanto a perda do objeto da ação, face ao lapso temporal.

A impetrante manifestou pelo julgamento antecipado do feito, e pela concessão da segurança, conforme fl. 42.

Sobreveio sentença na ação mandamental, onde o juiz concedeu a ordem a fim de garantir a matrícula da impetrante no curso de Engenharia Civil oferecido pela impetrada Faculdade Anhanguera de Cuiabá, cujo vestibular a impetrante foi aprovada.

Com essas considerações passo a apreciação da remessa necessária da sentença.

A priori
, registro que o remédio constitucional impetrado é cabível contra o “ato de autoridade”, assim entendido como qualquer manifestação ou omissão do poder público ou de seus delegados no desempenho de atribuições públicas; assim sendo não apenas os atos positivos, são consideradas atos de autoridade, mas também as omissões destas autoridades, que podem violar direito líquido e certo, apto a ensejar a impetração do mandado de segurança.

Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXIX, que:

Art. 5o.
Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Nesse mesmo sentido, o art. 1o da Lei no 12.016/2009, dispõe:

Art. 1o.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de autoridade, qualquer pessoa física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja que categoria for e sejam quais forem às funções que exerça”.

É de sabença que conforme exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/96), para estar apto ao ingresso em curso de nível superior, é necessário que o estudante não apenas tenha sido aprovado em vestibular, mas também que comprove a conclusão do curso de ensino médio.

Contudo, no caso específico, tendo sido deferida a liminar em favor da impetrante, assegurado a efetivação da matrícula visada no ano de 2013 e, dado o longo decurso do tempo, escorreita se mostra a sentença que reconheceu a consolidação de uma situação fática pelo decurso de tempo.

Assim, houve uma sequência de acontecimentos que consolidou a situação jurídica da impetrante, com a produção de efeitos na sua esfera jurídica, o que torna inviável

o retrocesso ao “
status quo ante”,
e, como se denota dos autos, já transcorreram 9 (nove) anos da propositura da demanda (2013), sendo possível que já tenha a impetrante, inclusive, concluído o seu curso superior, que é de 05 anos.

Nas palavras do Ministro Luiz Fux, quando do julgamento do REsp no 900.263/RO,
"o decurso de tempo consolida fatos jurídicos que devem ser respeitados, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo e afronta ao disposto no art. 462 do CPC"

Desse modo, considerando a situação jurídica consolidada e que não trará prejuízos à Administração Pública, bem como a terceiros, além dos que já podem ter sido causados, o deslinde da controvérsia deve ser feito à luz da Teoria do Fato Consumado.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de

que, em casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo, merece ser aplicada a Teoria do Fato Consumado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA, COM PEDIDO DE LIMINAR, OBJETIVANDO O INGRESSO DA AUTORA NO CURSO SUPERIOR DE DIREITO. MATRÍCULA GARANTIDA POR MEIO DE LIMINAR CONCEDIDA EM 2012. DECORRIDOS 4 ANOS A SITUAÇÃO ESTÁ CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO. CURSO QUE POSSUI DURAÇÃO TOTAL DE 5 ANOS. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES: AGRG NO RESP 1.467.314/PR, REL. MIN.ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 9.9.2015 E AGRG NO AG 1.338.054/SC, REL. MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJE 5.11.2015. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Aplica-se a teoria do fato consumado ao caso dos autos porque a liminar que lhe garantiu a matrícula no curso superior foi concedida em 2012, há 4 anos, tempo que equivale à quase totalidade do curso que é de 5 anos.

2. Não se pode deixar de observar o enorme prejuízo experimentado pela estudante com a eventual reforma da decisão e, ao revés, não se vislumbra, em absoluto, qualquer dano a ser experimentado pela Instituição de Ensino interessada, cabendo, portanto, a manutenção do aresto recorrido, por considerar consolidada a situação de fato.
Precedentes: AgRg no REsp. 1.467.314/PR, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.9.2015 e AgRg no Ag 1.338.054/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 5.11.2015.

3. Agravo Interno da UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1402122/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016).(grifo nosso).

No mesmo trilhar, em situação similar, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – MATRÍCULA EM UNIVERSIDADE ESTADUAL – UNEMAT – RECUSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES - RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA EM MOMENTO INOPORTUNO - MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA - PROSSEGUIMENTO DO ALUNO EM CURSO SUPERIOR - SITUAÇÃO CONSOLIDADA - APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA.

1-

Diante de uma sequência de acontecimentos que consolidou a situação jurídica dos Impetrantes, com a produção de efeitos na sua esfera jurídica, torna-se inviável o retrocesso para o 'status quo ante'. Nas palavras do Ministro Luiz Fux, quando do julgamento do REsp no 900.263/RO, "o decurso de tempo consolida fatos jurídicos que devem ser respeitados, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo e afronta ao disposto no art. 462 do CPC";

2-

Recurso provido.
” (N.U 0002425-41.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
RATIFICO

A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022